Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-61.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800462-61.2022.8.14.0009

APELANTE: JAILSON RIBEIRO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM MOTIVADA EXCLUSIVAMENTE EM "CONHECIMENTO PRÉVIO" DO AGENTE COMO TRAFICANTE E LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ANTERIORES À DILIGÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE LÍCITA (ART. 386, II, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade das provas por busca pessoal ilegal, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a busca pessoal motivada apenas pelo fato de o agente ser "conhecido" da polícia e estar saindo de local com incidência de tráfico configura prova ilícita por ausência de fundadas razões; e (ii) se a nulidade da prova material decorrente de abordagem ilegal impõe a absolvição por inexistência de prova da materialidade lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado judicial exige a demonstração de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito (Art. 244, CPP).

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580/BA), o "conhecimento prévio" de antecedentes criminais ou a localização em área de tráfico não autorizam, por si sós, a realização de busca pessoal exploratória, sob pena de referendar condutas arbitrárias baseadas em preconceitos ou impressões subjetivas.

5. Reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, todas as provas dela derivadas são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

6. Ausente suporte probatório lícito para a materialidade, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal baseada exclusivamente no fato de o indivíduo ser "conhecido" da polícia ou estar em local de tráfico, sem a descrição de atitude suspeita concreta e atual, é ilegal e macula a prova obtida.

2.

A descoberta posterior de entorpecentes não convalida a ilegalidade da busca pessoal realizada sem justa causa prévia, impondo-se a absolvição por inexistência de prova da materialidade lícita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 955041 AM 2024/0399851-3; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802093-81.2021.8.14.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JAILSON RIBEIRO LIMA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (ID 29535049) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 20/02/2022, por volta das 10h:30m, em via pública, na localidade de Bacuriteua, no município de Bragança – PA, JAILSON RIBEIRO LIMA foi autuado em flagrante por trazer consigo 01 (uma) porção em forma de tijolo de HAXIXE (pesando aproximadamente 100 gramas). Apurou-se que uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas de rotina na localidade de Bacuriteua, quando na saída do Bairro 13 (área bastante conhecida pelo intenso tráfico de drogas), avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda (placa: OFK – 1940), em manifesta atitude suspeita. Consta ainda que os policiais responsáveis ressaltaram que já conheciam JAILSON de outra ocorrência, na qual o agente teria se evadido e pulado na maré, deixando para trás uma porção de substância de igual natureza.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 29535049) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 29535056). Em suas razões, argui, em síntese: a) nulidade das provas por ilicitude, decorrente da busca pessoal sem fundada suspeita; b) absolvição por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 29535058), pugnando pelo improvimento do apelo. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 30791706), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS (BUSCA PESSOAL)

A defesa requer o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas, argumentando que a ação policial consistiu em busca pessoal baseada apenas em critérios subjetivos e no histórico do réu, sem a presença de fundada suspeita concreta. A tese defensiva merece acolhimento.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Contudo, essa "fundada suspeita" deve ser aferida com base em elementos objetivos anteriores à diligência, não podendo ser justificada apenas pelo resultado da busca ou por impressões subjetivas dos agentes.

Ao examinarmos o acervo probatório, especialmente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se que a motivação da guarnição para interceptar o apelante foi despida de qualquer lastro fático atual. Em audiência, a prova oral confirmou que a motivação da abordagem foi estritamente subjetiva, conforme se extrai das declarações transcritas:

Em sede de instrução processual, a testemunha policial militar
José Silveira Nunes
, então comandante do 84º PPD, asseverou que o apelante já era sobejamente conhecido pela guarnição em virtude de envolvimento pretérito com o tráfico de entorpecentes, inclusive com apreensão anterior de haxixe em seu poder. Ressaltou, de forma incisiva, que o fator determinante para a nova abordagem foi o histórico criminal do acusado e de seu núcleo familiar, pontuando que
"o motivo da abordagem é porque ele já conhecido pelo crime de tráfico de drogas; tanto ele quanto a família dele"
.

Corroborando tal narrativa, o policial
Renan Freitas
declarou ter recebido informações genéricas sobre a distribuição de substâncias ilícitas no "Bairro 13". Afirmou que o réu era conhecido da equipe policial por episódios anteriores de fuga e que a motivação da diligência repousou, essencialmente, no conhecimento prévio acerca das atividades delitivas atribuídas ao agente, asseverando expressamente que
"já conhecia ele pelo crime de tráfico de drogas; que ele já tinha fugido da guarnição"
.

Por fim, o policial
Warley Torquato
consignou em seu depoimento que visualizou o acusado saindo do "Bairro 13", localidade com alta incidência de denúncias de tráfico. Relatou, ainda, que em data anterior à diligência em exame, o apelante teria empreendido fuga ao avistar a viatura em sua residência, ocasião em que teria descartado entorpecentes, circunstância que, na visão da guarnição, justificaria a nova interceptação por se tratar de
"local que já tinha muita denúncia de tráfico"
.

Essa dinâmica revela que não houve a descrição de qualquer atitude suspeita atual e específica — como a tentativa de descarte de objetos, fuga imediata ao avistar a viatura ou comportamento típico de venda — que justificasse a invasão da privacidade do cidadão no momento da abordagem. A diligência foi puramente exploratória, baseada no histórico criminal do agente e no estigma do local onde se encontrava.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a denúncia anônima ou o conhecimento prévio, isoladamente, não autorizam a medida, conforme ementa que ora transcrevo e decoto em seus pontos pertinentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. (...)
5. A busca pessoal somente é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. Denúncia anônima, isoladamente, não constitui elemento suficiente para justificar a medida. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que informações de fonte não identificada, por si sós, não satisfazem a exigência legal de fundada suspeita para a realização de busca pessoal e domiciliar, sendo necessária a realização de diligências prévias para corroborar as alegações. (...) 8. No caso concreto, não há elementos que indiquem investigação prévia ou outras diligências que pudessem legitimar a busca. Os policiais agiram apenas com base em denúncia anônima, sem a verificação de indícios objetivos que justificassem a medida invasiva. (...) 10. Diante da ilicitude da prova obtida na busca pessoal e da contaminação das provas subsequentes, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas derivadas e o trancamento da ação penal.
(STJ – AgRg no HC – Nº 955041 AM 2024/0399851-3 – Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA – Quinta Turma – Julgado em 26/02/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem acompanhado a orientação das Cortes Superiores, exigindo que a busca pessoal seja apoiada em fundada suspeita concreta, sob pena de nulidade:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. (...)
3. A preliminar de nulidade da busca pessoal, arguida pela defesa, merece acolhimento. A fundada suspeita, requisito indispensável para a legalidade da busca pessoal, exige a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos, não se prestando a tal fim meras impressões subjetivas ou abordagens de rotina. (...) 5. O nervosismo ou a mera "atitude suspeita", desvinculada de qualquer fato concreto, não constitui fundada suspeita. Da mesma forma, a "abordagem de rotina" é procedimento ilegal para a realização de busca pessoal. (...)
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802093-81.2021.8.14.0136 – Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025) – destaquei.

É cediço que os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e fé pública. Contudo, tal presunção não é absoluta e não supre a exigência legal de "fundada suspeita" para a realização de busca pessoal. O que se discute aqui não é a veracidade do que foi encontrado
após
a revista, mas a legalidade do ato que deu origem à apreensão.

Portanto, no presente caso, a justificativa de que o réu é "conhecido" ou que estava saindo de local de tráfico constitui critério subjetivo e discriminatório, insuficiente para mitigar a garantia individual. A descoberta posterior da droga não tem o condão de convalidar a ilegalidade originária da abordagem. Como consequência lógica, a prova material (100g de haxixe) deve ser considerada ilícita, e todas as provas dela decorrentes estão contaminadas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

03 – DA ABSOLVIÇÃO E DAS DEMAIS TESES RECURSAIS

Acolhida a preliminar de nulidade probatória, a materialidade do delito resta inexistente para fins jurídicos. Sem a prova lícita da droga, é impossível manter o decreto condenatório. A absolvição é, portanto, a única medida de justiça, restando prejudicada a análise das teses de insuficiência de provas de autoria e o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de uso (Art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A ausência de suporte probatório lícito para a materialidade impõe a absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e, por consequência, ABSOLVER JAILSON RIBEIRO LIMA da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026